Tribunal: STF
Processo: ARE 1550571
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO ORIGINARIAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA NÃO ESGOTADA. ENUNCIADO Nº 281 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“EMENTA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14, p. 4).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que, “além de tolher o direito à desistência do mandado de segurança, o judiciário goiano ainda flerta com a censura ao direito de ação do Recorrente, garantido constitucionalmente”.

3.2. Alega que não agiu de má-fé e que “corretamente, aguardou a homologação da desistência deste mandamus, para, com acerto, ingressar com a ação na esfera judiciária que propiciaria a produção de provas necessária ao reconhecimento de seu direito” (e-doc. 21).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a incidência do óbice do enunciado nº 281 da Súmula do STF, pois não foi interposto recurso ordinário cabível ao caso. Sustenta a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 22, p. 15-32).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, “em se tratando de decisão denegatória de mandado de segurança proferida em único grau de jurisdição pelo Tribunal de Justiça, cabível é o recurso ordinário para a Corte Superior” (e-doc. 23).

6. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, a Presidência desta Corte determinou sua devolução para adoção dos procedimentos referentes à sistemática da repercussão geral, por identificar que o recurso extraordinário envolve matérias tratadas nos Temas RG nº 530 e nº 660 (e-doc. 29).

7. O Colegiado de origem decidiu por não exercer juízo de retratação (e-doc. 33).

É o relatório. 

Decido.

8. Correta a decisão pela qual se  inadmitiu o recurso extraordinário, diante da ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias.

9. De acordo com o art. 105, inc. II, al. “b”, da Constituição da República, no caso de mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal estadual, quando denegatória a decisão, como é o presente caso, é cabível recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Essa regra é reproduzida no art. 1.027, inc. II, “a”, do CPC e no art. 18 da Lei nº 12.016, de 2009. Vejamos:

CRFB “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) II - julgar, em recurso ordinário: (...) b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão.”

CPC: “Art. 1.027. Serão julgados em recurso ordinário: (...) II - pelo Superior Tribunal de Justiça: a) os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão.”
Lei nº 12.016, de 2009: “Art. 18.  Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada.”

10. Nos termos do art. 102, inc. III, da Constituição, admite-se o recurso extraordinário contra decisão de única ou de última instância, o que não ocorre neste caso. Com efeito, contra o acórdão proferido pela Corte estadual de origem caberia a interposição de recurso ordinário perante o STJ, tendo a parte deixado de esgotar as vias recursais ordinárias. Assim, incide, no caso, o enunciado nº 281 da Súmula do STF:

E. 281: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”

11. Ressalte-se que, como visto, a tipificação prevista no ordenamento jurídico é clara e inequívoca e, não havendo dúvida razoável acerca do recurso a ser manejado, a interposição equivocada constitui erro grosseiro.

12. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Pleno desta Corte:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso. Inadmissibilidade. Esgotamento de instâncias ordinárias. Recurso Ordinário cabível. Súmula 281. Decisão denegatória. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 5. A decisão recorrida não é considerada de última instância, pois ainda caberia recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, II, b, da Constituição Federal. 6. Aplicação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 7. A locução constitucional "quando denegatória a decisão" possui sentido amplo, abrangendo tanto as decisões que indeferem o pedido de mandado de segurança no mérito da causa quanto aquelas que extinguem o processo sem resolução de mérito. 8. O pedido subsidiário de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça não prospera, visto que aquela Corte já havia se manifestado sobre a inviabilidade do recurso especial por cabimento de recurso ordinário e inaplicabilidade da fungibilidade. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa à parte Agravante. Prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.”
(ARE nº 1.568.052-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/11/2025, p. 13/11/2025).

“Direito Previdenciário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Revisão de proventos de aposentadoria. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula 281/STF. (...) 5. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor o recurso ordinário constitucional previsto no art. 105, II, b, da CF/88. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.558.515-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/08/2025, p. 02/09/2025).

13. Por oportuno, registro que, ainda que possível superar tal óbice, o recurso não teria chances de êxito.

14. Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral, quando se verifica óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).

15. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator